Tribunal: TJPA
Processo: 0009403-14.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009403-14.2016.8.14.0051

APELANTE: VALBERT TAVARES DUARTE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA, VALBERT TAVARES DUARTE

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS. ARTIGO 157, §2º, INCISO I (REDAÇÃO ANTERIOR ÀS
LEIS DE Nº 13.654/2018 E 13.964/2019)
, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REPARAÇÃO DOS DANOS
CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPROCEDÊNCIA. APESAR DO PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA, NÃO HOUVE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA.
RECURSO DO RÉU. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA ROUBO SIMPLES. INSUBSISTÊNCIA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO POR EMPREGO DE ARMA E IMPOSIÇÃO DO REGIME ABERTO. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. DOSIMETRIA DA PUNIÇÃO DO RÉU REFEITA, DE OFÍCIO, ANTE
NOVATIO LEGIS IN MELLIUS
.

DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos recursos de apelação e lhes negar provimento, reformando, de ofício, a dosimetria da pena do réu, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de recursos de apelação interpostos, respectivamente, pelo Ministério Público do Estado do Pará e por Valbert Tavares Duarte, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/Pa, que lhe condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 105 (cento e cinco) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, sem fixação de valor para reparação dos danos causados, pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
, do Código Penal (Num. 15853348 - Pág. 1 a 3).

As razões recursais do
dominus litis
voltaram-se à condenação do réu ao pagamento de um valor mínimo, a título de indenização à vítima pelos danos decorrentes da infração (Num. 15853353 - Pág. 15 a Num. 15853357 - Pág. 3).

O réu/apelante pleiteia a aplicação do princípio da insignificância e pede a desclassificação do delito para roubo simples, pugnando, assim, pela sua absolvição, nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código de Processo Penal, e a diminuição de sua pena-base para o mínimo legal, o afastamento da causa de aumento por emprego de arma e a imposição do regime aberto (Num. 15853357 - Pág. 5 a 9).

As contrarrazões de ambos firmaram-se pelo conhecimento e improvimento dos apelos (Num. 15853357 - Pág. 13 a 20 e Num. 15853357 - Pág. 22 a Num. 15853359 - Pág. 6).

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser mantida,
in totum
, a sentença (Num. 15853361 - Pág. 9 a 15).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

As apelações encontram-se adequadas, tempestivas, com interesses das partes e legitimidades destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal: O juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Ao comentar a respeito, doutrina Guilherme de Souza Nucci (in Código de Processo Penal Comentado - 20. ed. rev., atual. e ampl. - Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Procedimento para a fixação da indenização civil
: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público. A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor
mínimo
para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.

In casu,
conquanto o Ministério Público tenha requerido, na peça acusatória, a fixação prevista no dispositivo acima transcrito e comentado (Num.

15853334 - Pág. 5), o juiz sentenciante deixou de fazê-lo com o seguinte fundamento (Num. 15853348 - Pág. 3):

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração necessita de uma instrução especifica para apurar referido valor, fato que não fora apurado no decorrer da ação penal, sendo defeso ao julgador de ofício optar por qualquer cifra, sob pena de violação do princípio da inércia da jurisdição e, por conseguinte do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, indefiro o pedido formulado pelo Parquet na exordial acusatória.

Mácula alguma existe aí; pois, de fato, durante a instrução processual, não se tocou nesse assunto, deixando-se de possibilitar a produção probatória, o contraditório e a ampla defesa correlatos.

Não há, portanto, como acolher a tese recursal.

Para melhor fundamentar:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES.
I - Na linha da jurisprudência desta Corte, "a reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. Precedentes.
II - A tese fixada por esta eg. Corte de Justiça no sentido de que: "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (REsp 1675874/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe 08/03/2018, grifei), não é aplicável ao caso, se tratando de delito de roubo. Agravo desprovido. (Destaquei)

(AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - 1813825 2019.01.37645-5, FELIX FISCHER, STJ - QUINTA TURMA, DJE DATA:25/06/2019)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I - In casu, verifica-se que o acórdão recorrido manteve a sentença que deixou de fixar o valor mínimo da indenização prevista no artigo 387, IV do CPP, uma vez que, apesar de existente pedido expresso do Ministério Público, este "se mostrou extremamente genérico, sem apontar os valores e a espécie de dano", bem como não houve apuração do dano submetido ao crivo do contraditório.

II - O entendimento adotado pelo Tribunal a quo está de acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, estabelecida no sentido de que "A reparação de danos, além de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e de prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo a comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização" (AgRg no AREsp n. 1.361.693/GO, Qui nta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/04/2019, grifei).

III - Ademais, cumpre registrar que a tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.675.874/MS quanto a prescindibilidade de instrução para fixação de indenização por dano moral se restringiu aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o que não é o caso dos autos.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 2.068.456/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

03 – DO RECURSO DO RÉU

Segundo o apurado nos presentes autos, o réu subtraiu, mediante ameaça com uso de faca, um bem patrimonial da vítima Bruna Loise Amaral dos Santos.

Ora, em se tratando de crime complexo (subtração patrimonial por meio de violência ou grave ameaça) não há que se falar em insignificância da sua conduta, pois, independentemente da irrelevância material da coisa atingida, o comportamento violento/ameaçador apresenta grau de reprovabilidade que não pode ser taxado como ínfimo.

Nesse sentido:

''HABEAS CORPUS''. ROUBO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE APRECIAÇÃO DE TESE APRESENTADA PELA DEFESA, EM ALEGAÇÕES FINAIS. DECISÃO CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM GRAU DE RECURSO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

a) Se o Magistrado considerou estar caracterizado na espécie fato típico descrito no artigo 157 do Código Penal, obviamente afastou a tese da defesa, de atipicidade da conduta.

b) A matéria referente ao princípio da insignificância foi analisada pelo Tribunal "a quo", de modo a afastar eventual nulidade decorrente da falta de apreciação da questão, pelo juízo monocrático.

c) O princípio da insignificância não pode ser aplicado ao crime de roubo, porque é ele cometido mediante violência contra a pessoa.

d) Coação ilegal não caracterizada.

e) Ordem denegada.

(HC n. 149.176/MG, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 25/5/2010, DJe de 21/6/2010.)

Afora isso, é incontroversa a utilização da arma branca tipo faca na ação delitiva, o que torna prescindível exame pericial relativo a seu potencial lesivo.

Eis o teor da Súmula 14 desta Egrégia Corte de Justiça:

É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim sendo, não há que se falar em absolvição do réu.

Agora, no que tange à individualização da pena, é importante frisar que ela é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível destacar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma da dosimetria da punição do aludido réu, não,
data maxima
venia, pelas razões arguidas no teor do recurso, mas em vista da alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da reprimenda.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo ao réu, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, não valorou nenhum como negativo.

Todavia, a culpabilidade do agente
– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no contexto penal do presente caso,
mostra-se

elevada; pois sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que utilizada pelo réu uma faca para render a vítima.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF. 1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.

2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).

3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.

4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)

(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Destarte, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque existente aferição negativa de 01 (uma) circunstância judicial
,
fixo, proporcional
e justamente (1/7 para cada vetor negativado), a pena-base em 04 (quatro) anos e

10 (dez) dias de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, é preciso reconhecer as atenuantes da menoridade penal e da confissão espontânea do réu (artigo 65, incisos I e III, alínea g, do Código Penal). Logo, respeitando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto) para cada, assim como o limite legal imposto à reprimenda corporal (Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça), resulta a punição intermediária do réu em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem quaisquer causas de diminuição ou de aumento da pena, resultando a reprimenda definitiva em 04 (quatro) anos de reclusão, mais 40 (quarenta) dias-multa.

Pela quantia da pena privativa de liberdade e considerando a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial – com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal – mantenho o seu cumprimento inicial no regime semiaberto.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, reformando-se, de ofício, a dosimetria da pena do réu, com a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É o voto.

Belém, 02/10/2023